Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-95.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014662-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), LIDIA BORGE - CPF: 031.454.071-71 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA DEVEDORA EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIDIA BORGE RAMOS, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 296092865, em face da decisão monocrática que, em razão da constituição regular da mora, negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014662-95.2025.8.11.0000, ajuizado em face de BANCO VOLKSWAGEN S. A.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão monocrática não apreciou de modo adequado e integral os fundamentos fáticos e jurídicos invocados no agravo de instrumento, razão pela qual invoca a atuação do colegiado.

Fundamenta seu inconformismo nos seguintes pontos: (i) nulidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, tornando inválida a mora exigida para a busca e apreensão, sendo inaplicável o Tema 1132 do STJ; (ii) abusividade das cláusulas contratuais, que poderia ser reconhecida com base em dados públicos do Banco Central, sem necessidade de perícia ou dilação probatória, sendo matéria cognoscível em agravo, conforme o Tema 27 do STJ; (iii) impenhorabilidade do veículo, por se tratar de bem essencial ao exercício da profissão da agravante, técnica de enfermagem, sendo indispensável à sua subsistência; (iv) desproporcionalidade da medida liminar, deferida sem ponderação sobre os danos à agravante e sua condição de vulnerabilidade, em afronta ao art. 300 do CPC.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014662-95.2025.8.11.0000, ajuizado em face de BANCO VOLKSWAGEN S. A., em razão da regularidade da constituição em mora na ação de busca e apreensão originária.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

A agravante reitera as razões já expendidas no recurso original, insistindo, em síntese, (i) na nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial retornou sem entrega, com a anotação "não existe o número", (ii) na abusividade das cláusulas contratuais, que entende ser cognoscível em sede recursal; (iii) na impenhorabilidade do bem, por ser essencial ao exercício de sua profissão; e (iv) na desproporcionalidade da medida liminar, à luz de sua hipossuficiência e das circunstâncias sociais do caso concreto.

Todavia, com o devido respeito à insurgência recursal, não assiste razão à agravante.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso:

“[...] Quanto à pretensão liminar, o Decreto-lei nº 911 de 1.969 preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3º).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

No caso em apreço, entretanto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito à luz da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.132, firmou a tese segundo a qual:

“Para fins de comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal da correspondência.” (REsp 1.495.920/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10/08/2016, DJe 24/08/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que eventual devolução da correspondência, por ausência ou erro de endereço, não invalida a constituição da mora, quando comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, competindo ao devedor comunicar formalmente eventual alteração.

Neste particular, a correspondência enviada pela instituição financeira foi dirigida ao endereço contratualmente pactuado e retornou com a anotação “não existe o número”, prestada pelos Correios. A falha na entrega, portanto, decorre de dado informado pelo próprio devedor, e não afasta a presunção de validade da constituição em mora, sob pena de premiar a desídia da parte que não atualiza seus dados cadastrais junto ao credor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11 .0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Em que pese o retorno da correspondência pelo motivo “não existe o número” tem-se por constituída a mora da Agravada, já que o envio da notificação extrajudicial se deu para o endereço descrito na Cédula de Crédito Bancário. Assim, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe .” (TJ-MT 10166168420228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Diante disso, não há falar em ausência de constituição de mora, tampouco em nulidade da liminar deferida, razão pela qual inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez ausente a fumaça do bom direito.”

Conforme se observa, a notificação em questão foi remetida ao endereço fornecido pela própria devedora no momento da contratação, e a devolução com a informação “não existe o número” não desnatura o cumprimento do dever do credor fiduciário. Ao revés, evidencia a inércia da própria agravante em manter atualizados seus dados cadastrais, o que não pode ser invocado como óbice à constituição da mora, sob pena de premiar o comportamento desidioso do contratante inadimplente.

Em relação à abusividade dos encargos contratuais, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula nº 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Por fim, o reconhecimento da impenhorabilidade de bem móvel, nesses casos, depende de prova inequívoca da sua condição de instrumento de trabalho indispensável, o que não se extrai do conjunto probatório colacionado. Trata-se, por ora, de mera alegação, cuja comprovação demandaria instrução probatória em sede própria.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025